Tribunal: TJSP
Processo: 2090046-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelos agravantes. Acolhimento. Prova pré-constituída indica a condição de hipossuficiência. Rendimentos mensais por eles auferidos equivalentes a dois salários mínimos. Documentação apresentada suficiente para a concessão da benesse. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelos agravantes. Acolhimento. Prova pré-constituída indica a condição de hipossuficiência. Rendimentos mensais por eles auferidos equivalentes a dois salários mínimos. Documentação apresentada suficiente para a concessão da benesse. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090046-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
NILTON MOREIRA SILVA e MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA, são agravados
ANTÔNIO
PEREIRA
DE
MAGALHÃES,
PALMYRA
MONSANER
DE
MAGALHÃES e LEDA AMARAL PEREIRA DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090046-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40240
2
Voto n.o 40240
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2090046-06.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
AGRAVANTES:
NILTON MOREIRA SILVA E OUTRO
AGRAVADOS:
ANTÔNIO PEREIRA DE MAGALHÃES
MM. JUIZ:
GUILHERME KIRSCHNER
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
Inconformismo
em
relação
ao
indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça
pleiteados
pelos
agravantes.
Acolhimento.
Prova
pré-
constituída indica a condição de hipossuficiência. Rendimentos
mensais por eles auferidos equivalentes a dois salários
mínimos. Documentação apresentada suficiente para a
concessão da benesse. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
NILTON MOREIRA DA SILVA E OUTRA
interpõem o presente recurso de agravo de instrumento, nos autos
da ação de usucapião extraordinária, por não se conformarem com a
r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça (fl. 28).
Afirmam
que
não
possuem
condições
financeiras de arcar com o pagamento dos honorários periciais, pois
percebem apenas dois salários mínimos por mês. Alegam que a
simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a
obtenção do benefício. Requerem, afinal, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090046-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40240
3
A liminar foi deferida (fl. 85).
Dispensada a providência do inciso II do
artigo 1019 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de
prejuízo.
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita encontra-se
previsto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”.
No
caso,
os
documentos
apresentados
corroboram a impossibilidade financeira alegada.
Os extratos bancários e demonstrativos de
pagamentos de proventos de aposentadoria (fls. 81/84) comprovam
que
os
agravantes
auferem
rendimentos
mensais
de
aproximadamente dois salários mínimos.
Desta maneira, o conjunto probatório existente confere verossimilhança à alegada condição de
hipossuficiência, sendo crível que, de fato, os recorrentes atualmente
estão impossibilitados de arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo sem o prejuízo do sustento próprio.
A respeito do tema, oportuna a transcrição de
precedente de minha Relatoria:
“Venda e Compra de Imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090046-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40240
4
contratual, c.c. rescisão contratual e devolução de valores pagos. Assistência
judiciária. Insurgência contra decisão que
indeferiu a benesse legal. Elementos presentes nos autos que evidenciam a hipossuficiência econômica do agravante.
Gratuidade concedida. Decisão reformada.
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.o
2100109-95.2017.8.26.0000. Sexta Câmara
de Direito Privado. J. 25-08-2017).
Sendo assim, com base nos argumentos
apresentados, de rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de
conceder os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o
que lhes possibilitará o acesso à Justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator